Tribunal: STF
Processo: ARE 1592835
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DA SOMATÓRIA DA PENA DE OFÍCIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INDEVIDA. DANOS MORIAS. MANTIDO. PREQUESTIONAMENTO. COM O PARECER RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO REDUÇÃO DA PENA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, II, e artigo 71, todos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se existem provas da autoria e materialidade; (ii) se a pena aplicada está correta; (iii) verificar se o réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iv) definir se deve ser mantida a condenação em danos morais.
III. ARGUMENTOS DO PARECER
3. A condenação foi devidamente embasada. A materialidade e a autoria estão comprovadas por laudos periciais, relatório de escuta especializada e depoimentos firmes e coerentes. A palavra da vítima, harmônica e coerente com as demais provas, possui especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, conforme jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.
4. A pena-base foi corretamente exasperada, sendo devida a aplicação da causa de aumento e a fração de 2/3 na continuidade delitiva.
5. O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
6. A vítima fas jus à indenização por danos morais, devendo ser mantido o quantum de R$ 10.000,00 fixados na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Com o parecer, recurso conhecido e desprovido. De ofício, redução da pena.
8. Tese de julgamento: Comprovada a autoria e materialidade, mister a manutenção da sentença condentatória, com a correção do erro material, de ofício, e diminuição da pena, sem substituição da pena privativa de liberdade e manutenção do quantum de R$ 10.000,00 fixados a título de danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CP: arts. 44, I e III, 71, 215-A, 217- A, 226, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Tema Repetitivo n. 1121 e 1202, REsp 1598080/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1º/08/16, AgRg no AREsp 1168566/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019; TJMS: Apelação - Nº 0000439-16.2016.8.12.0042 - Rio Verde de Mato Grosso Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques. 2ª Câmara Criminal. 23/02/17.

Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente